Tribunal: TJDFT
Processo: 0711038-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PROVA. MISERABILIDADE. SÓCIO. DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA É SUA ÚNICA FONTE DE RENDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

1. Demonstrado pela a sociedade empresária embargante que não ostenta recursos suficientes para o pagamento das custas e despesas processuais, há que lhe ser deferido o benefício da gratuidade da justiça. Precedente.

2. Presume-se a hipossuficiência econômica do único sócio da empresa, avalista do título, que declara que o exercício da atividade empresarial constitui sua única fonte de renda.

3. Apelação provida para cassar a sentença.